Tribunal: TJMT
Processo: 0000844-58.2015.8.11.0028
Órgão julgador: MÁRCIO VIDAL
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-11-05

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE POCONÉ
APELADO(S):
MARIA CONCEICAO DE CAMPOS SILVA

Número do Protocolo: 95130/2017
Data de Julgamento: 25-10-2021

E M E N T A
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR – INEXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO – SERVIDOR COM VÍNCULO EXCLUSIVAMENTE TEMPORÁRIO – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Nas relações contratuais, os direitos e as obrigações recíprocas são constituídas nos termos e na ocasião da avença, estando fixado, no respectivo contrato, o valor daquele determinado serviço a ser prestado pelo servidor temporário.
O servidor nessa situação não faz jus a qualquer recebimento ou incorporação, porque mantém com a Administração vínculo funcional exclusivamente temporário.

APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE POCONÉ
APELADO(S):
MARIA CONCEICAO DE CAMPOS SILVA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Poconé, contra o ato sentencial prolatado pelo Juízo da Vara Única da Comarca homônima, que, nos autos da Ação de Cobrança n. 844-58.2015.811.0028, proposta por Maria Conceição de Campos Silva, julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos:
Diante de todo o exposto, com fulcro no artigo 487, I do NCPC, REJEITO AS PRELIMINARES e JULGO PROCEDENTE os pedidos da inicial para condenar o MUNICÍPIO DE POCONÉ ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real para URV, ocorrida no mês de março de 1994, no período compreendido aos cinco últimos anos ao ajuizamento da presente ação, no percentual de 11,98% (onze inteiros e noventa e oito décimos por cento), que deverá incidir sobre todas as parcelas percebidas pela parte autora no mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei, bem como incorporar definitivamente nos vencimentos dos requerentes referido percentual.
Deverá incidir correção monetária, desde a data da apuração das diferenças, pelo INPC, devendo o valor ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.
Quanto aos honorários sucumbenciais, o mesmo deverá ser arbitrado quando da liquidação da sentença, nos termos do art.85, §3o e 4o do NCPC.

O Município de Poconé apela, arguindo, preliminarmente, cerceamento de defesa, porque o Juízo julgou, antecipadamente, o mérito, sem oportunizar às partes, o direito de produzirem provas.
Aventa, ainda, as preliminares de inépcia da inicial e de impossibilidade jurídica do pedido, porque ausente a planilha de cálculos, e a autora não comprovou que ocupava um cargo público efetivo, visto que fora contratada por tempo determinado.
Assevera ter ocorrido a prescrição porque a ação foi ajuizada cinco anos após a implantação do Plano Real. em 1994.
No mérito, aduz que a Apelada nunca sofreu perda salarial, porque, além de ter sido contratada, temporariamente, na Lei Municipal n. 786/1989 que traz a nomenclatura dos cargos públicos municipais, à época da URV, sequer existia o cargo que ocupou temporariamente.
Argumenta que os vencimentos dos servidores foram pagos, após o último dia do mês vencido e não há comprovação do prejuízo alegado.
A parte apelada apresentou suas contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença recorrida.
A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela ausência de interesse publico que justifique a intervenção ministerial.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Poconé, contra o ato sentencial, prolatado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de mesmo nome, que, nos autos da Ação de Cobrança n. 844-58.2015.811.0028, proposta por Maria Conceição de Campos Silva, julgou procedente o pedido inicial.
A matéria em pauta é Ação de Cobrança, com base no índice da URV.
O Município de Poconé, na defesa, pugna pela improcedência dos pedidos, em razão do vínculo da parte autora, com a Administração Pública, ter sido, exclusivamente, temporário.
A irresignação do Requerido cinge-se, preliminarmente, ao cabimento, ou não, da percepção de valores decorrentes da conversão da moeda em URV para os servidores com vínculo não efetivo.
Denota-se dos autos que a Autora não faz parte do quadro de servidores efetivos do Município, porquanto conforme se afere dos documentos acostados aos autos pela própria Autora, a natureza funcional se deu, exclusivamente, por contrato temporário.
Precipuamente, cabe aqui registrar a distinção entre cargo e função pública, seguindo os preceitos do Ilustre Doutrinador, Hely Lopes Meirelles.
Cargo público: É o lugar instituído na organização do serviço público, com denominação própria, atribuições e responsabilidades específicas e estipêndio correspondente, para ser provido e exercido por um titular, na forma estabelecida em lei.

Função pública: É a atribuição ou conjunto de atribuições que a Administração confere a cada categoria profissional ou comete individualmente a determinados servidores para a execução de serviços eventuais. Não titulariza cargo público (diferencia-se, basicamente, do cargo em comissão, portanto).

Isto posto, conclui-se que, todo cargo tem função, mas pode haver função sem cargo.
O consectário lógico óbvio é que, a todo cargo correspondem funções e atribuições específicas; mas às funções, não necessariamente, corresponde um cargo.
Desta forma, os ocupantes de cargos públicos, necessariamente, possuem funções determinadas, porém, as funções podem ter natureza autônoma, ou seja, independem de ser realizadas por ocupantes de cargos públicos.
Dessarte, os servidores temporários celebram com a Administração Pública um vínculo de caráter eventual e desempenham função temporária (que é uma função autônoma, por não estar vinculada a cargo ou emprego) e compõem uma categoria própria, a dos servidores temporários, que podem ser definidos como aqueles que se ligam à Administração por tempo determinado, para atender à necessidade de especial interesse público, consoante o previsto na Lei de Contratação por Tempo Determinado – 8.745/93, alterada pela 9.849/99.
Nesse sentido, os servidores, contratados temporariamente, exercerão funções, porém, não como integrantes de um quadro permanente, mas paralelo ao dos cargos públicos, em caráter transitório e excepcional. Logo, não ocupam cargo, nem emprego público, mas desempenham função, isto é, uma atribuição ou rol de atribuições.
Frisa-se que, nas relações contratuais, estabelecidas com o servidor temporário, os direitos e obrigações recíprocos são constituídos nos termos e na ocasião da avença, são unilateralmente imutáveis e passam a integrar o imediato patrimônio jurídico das partes, gerando direitos somente com relação ao pactuado no contrato de trabalho.
À vista disso, após minuciosa análise da matéria, passei a rever esta situação, alterei meu posicionamento, reconhecendo que, em se tratando de servidores temporários, inexiste direito à conversão da URV, alinhando meu posicionamento à jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Confira-se:
APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR – INEXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO – SERVIDOR COM VÍNCULO EXCLUSIVAMENTE TEMPORÁRIO – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – RECURSO PROVIDO - REEXAME PREJUDICADO. Na vigência do contrato temporário, o vínculo estatal/administrativo é específico, estando fixado na avença o valor dos proventos em razão daquele determinado cargo, logo, o servidor nesta situação não faz jus a qualquer recebimento ou incorporação, eis que mantém com a Administração vínculo funcional exclusivamente temporário. (Apelação / Remessa Necesária 10200/2017, Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara De Direito Público E Coletivo, julgado em 04/07/2017, publicado no DJE 14/07/2017).

RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR - URV – CONDENAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE – SERVIDOR PÚBLICO – AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO – SENTENÇA RATIFICADA– RECURSO DESPROVIDO. O contratado por tempo determinado não faz jus ao recebimento das diferenças salarias decorrente da conversão do cruzeiro real em URV. (Apelação / Remessa Necesária 96147/2016, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 10/04/2017, publicado no DJE 16/05/2017).

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — DIFERENÇA REMUNERATÓRIA — CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR — SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO — INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM.Em caso de contratos temporários, não há que se falar em defasagem remuneratória decorrente da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV.Recurso provido.(Apelação / Remessa Necessária 173416/2016, Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 07/02/2017, publicado no DJE 22/02/2017).

Em razão do consignado nos parágrafos anteriores, inexiste o direito da servidora temporária à conversão da URV.
Desse modo, PROVEJO o Apelo do Município de Poconé, para julgar improcedentes os pedidos formulados pela Autora, nos termos supracitados, bem como condeno-a ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), observado o artigo 98, §3o do CPC, cuja exigibilidade encontra-se suspensa, por ser a parte, beneficiária da assistência judiciária gratuita.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência , por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. MÁRCIO VIDAL (Relator), DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1a Vogal) e DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 25 de outubro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL - RELATOR